Tribunal: TJES
Processo: 0003138-74.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003138-74.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UARLES DELGADO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003138-74.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UARLES DELGADO SILVA, FERNANDO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO NÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM REPAROS A SEREM REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, a sentença de pronúncia foi devidamente justificada por elementos colhidos em sede judicial, principalmente pela prova oral produzida em Juízo.
2.
Considerando-se as informações fornecidas pelas testemunhas, e, ainda, as provas colhidas em sede extrajudicial, verifica-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença de maneira alguma se apresenta manifestamente contrária ao acervo probatório reunido nos autos.
3.
A partir da prova oral produzida, restou devidamente comprovada a consumação do crime, bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe, uma vez que as testemunhas confirmaram que o homicídio ocorreu em razão de conflitos decorrentes do tráfico de drogas.

4
. Deve-se observar que o crime em tela foi duplamente qualificado, motivo pelo qual torna-se possível utilizar uma das agravantes para fixar o juízo de tipicidade formal, se valendo o julgador da outra circunstância para agravar a pena. Deste modo, constata-se que a qualificadora referente ao motivo torpe foi devidamente utilizada para qualificar o crime, enquanto aquela que diz respeito à realização do delito através de traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido foi utilizada para agravar a pena, conforme artigo 61, alínea “c”, do Código Penal.
5.

Sustenta a defesa que o Magistrado não realizou a detração, porém, verifico que o mesmo, em sentença, realizou tal atividade e afirmou que o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado não influencia no regime de pena a ser fixado.
6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003138-74.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UARLES DELGADO SILVA, FERNANDO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Fernando Batista dos Santos
e
Uarles Delgado Silva
em razão de sentença que considerou o primeiro recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
condenando-o à pena de
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e o segundo como incurso nas sanções do artigo
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 224-B, §2º, da Lei n. 8.069/90,
condenando-o à pena de
25 (vinte e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa de ambos os apelantes: a) a

nulidade da sentença de pronúncia
,
sob o fundamento de que esta foi baseada apenas em provas inquisitoriais; b) que seja decretada a

nulidade do Júri,
sob alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; c) subsidiariamente, o

decote das qualificadoras
; d) a revisão da
dosimetria
da pena e, por fim; e) a realização da
detração
.

As pretensões, contudo, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia:

“No dia 25 de setembro de 2017, por volta das 21h02min, na Rua Antônio Alves Soares, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Valério/ES, o denunciado FERNANDO BATISTA DOS SANTOS em comunhão de desígnios com o adolescente Neilton Cosme de Souza, ambos a mando dos denunciados UARLES DELGADO SILVA, vulgo "Pai", e MAYRA CONCEIÇÃO MANGO, vulgo "2M/Rani", impossibilitando a defesa da vítima e por motivação torpe, efetuaram disparos de arma de fogo contra Vanda Pinto Caldeira, causando-lhe a morte.

Na data do fato, a vítima chamou seu filho José Márcio para irem até a igreja, pois um homem havia lhe chamado, sendo que quando estavam retornando para casa, passando próximo ao Bar do "Si Cantor", apareceu o denunciado Fernando em companhia do adolescente Neilton, que se aproximaram da vítima e surpreendendo-a, tornando impossível sua defesa, efetuaram disparos de arma de fogo.

A vítima era integrante do grupo chefiado por Adeir Carvalho da Silva, vulgo "Dê do Pula-Pula", que comandava o tráfico de drogas no Bairro Nossa Senhora da Penha, tendo sido orientada por este para vigiar o adolescente Neilton e trazer as informações, tendo sido o homicídio motivado pela disputa da hegemonia do comércio ilícito de entorpecentes na região, já que os autores do crime participavam do grupo rival, o que caracteriza a torpeza da motivação.

As interceptações telefônicas constantes no IP 075/2017, que investiga o homicídio da vítima Wilber Pedro Quintiliano, demonstram claramente que a associação de tráfico que os executores do crime participavam era liderada por Uarles Delgado Silva, vulgo "Coroa" ou "Pai" e por Mayra Conceição Mango, vulgo "2M" ou "Rani", sendo que eram eles quem ditavam as regras e tinham controle sobre os atos dos integrantes, havendo portanto indícios suficientes para concluir que eles ordenaram a execução da vítima.”

Quanto ao pedido de reconhecimento da
nulidade da sentença de pronúncia
, sob o fundamento de que esta foi baseada apenas em provas inquisitoriais, sem razão.

Ao contrário do alegado pela defesa, a sentença de pronúncia (folhas 658/659) foi devidamente justificada por elementos colhidos em sede judicial, principalmente pela prova oral produzida em Juízo.

Desta maneira, constato que, na decisão supracitada, foram destacados depoimentos prestados por testemunhas e declarações feitas pelos próprios acusados, sob o crivo do contraditório, de modo que resta impossível acolher o pleito da defesa. Há, portanto, fundamentação idônea.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade do Júri, também sem razão.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Ao contrário do que se sustenta, os elementos constantes dos autos indicam que
o acusado foi o responsável pela prática do crime
, de modo que a decisão dos Jurados não pode ser entendida como contrária às provas reunidas.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada mediante boletins unificados (folhas 06, 13/14), Laudo Cadavérico (folha 40) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (folhas 86/90), relatório final de inquérito policial (folhas 31/32), ao passo que
autoria

restou atestada por meio da prova oral produzida nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, a testemunha Adrieli Queiroz dos Santos, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que conhecia a vítima Vanda, dizendo que essa era usuária de drogas e residia na rua de cima do bairro Nossa Senhora da Penha, esclarecendo que soube que ela morreu porque estava levando informações do grupo criminoso liderado pelo recorrente Uarles para o traficante conhecido como “Dê do pula-pula”. Acrescentou, ainda, ter tomado conhecimento de que os executores do homicídio de Vanda foram Fernando, conhecido como “Bino”, e Neilson Costa de Souza, conhecido como “NT”.

Para além disso, o PM Pablo da Silva do Carmo, que atendeu a ocorrência policial referente ao homicídio da vítima - ocorrido no dia 25 de setembro de 2017 -, afirmou, em sede judicial (mídia anexa aos autos judiciais) que Uarles e Mayra comandam o tráfico de drogas na região conhecida como “Buraco Quente”, localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, município de Vila Valério/ES, sendo que Neilson Costa de Souza integrava a facção criminosa liderada pelos primeiros. Esclareceu ainda, que o grupo criminoso chefiado por Uarles era rival do grupo que atuava no bairro Vila Nova, liderado pelo traficante identificado como “Dê do pula-pula”. Acrescentou que, além do homicídio de Vanda, o grupo criminoso dos recorrentes tem envolvimento com outros homicídios ocorridos no município de Vila Valério/ES.

Neste ínterim, compete reforçar a

validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Ademais, deve-se destacar o depoimento prestado por José Márcio Pinto Caldeira, filho da vítima, em sede extrajudicial (folha 35), o qual afirma que estava com ela no momento dos fatos, tendo narrado com detalhes a dinâmica do crime, ambos retornavam da igreja quando, ao passar próximo ao bar do “Si Cantor”, dois homens portando armas de fogo se aproximaram e efetuaram vários disparos em direção à sua genitora.

Destaco, ainda, que José Márcio, ainda em sede extrajudicial (folha 79) reconheceu um dos executores como sendo Neilson Costa de Souza e afirmou que “Maycon, NT [Neilson] e ‘Bino’ [Fernando] eram "pilantras" e queriam matar o informante e sua mãe porque queriam tomar o morro; que os três trabalhavam para o ‘Coroa da Bahia’”.

Neilson Costa de Souza, menor envolvido, confessou a prática delitiva, corroborando para a comprovação da veracidade das informações prestadas pelo informante José Márcio. Em sede extrajudicial (folha 59), afirmou que foi um dos autores do homicídio de Vanda e que cometeu o crime porque ela tinha armado para matar o interrogado. Sustentou, ainda, que a vítima pertencia ao grupo liderado por ‘DE’, afirmando que ela vendia drogas para ele. Ademais, informou que o filho de Vanda também traficava. Por fim, disse que, no dia dos fatos, seguiram a pé até a ‘curva da Meiota’, onde encontraram Vanda e Márcio Vitor e que, na ocasião, tanto o interrogado quanto Fernando estavam armados e efetuaram disparos em direção a ela, utilizando-se de uma pistola 762, enquanto o apelante estava com um revólver 32 ou 38.

Dessa maneira, considerando-se as informações fornecidas pelas testemunhas, e, ainda, as provas colhidas em sede extrajudicial,
verifico que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença de maneira alguma se apresenta manifestamente contrária ao acervo probatório reunido nos autos, de modo que desmerece acolhimento o pleito da defesa.

No que toca o
pedido de decote da qualificadora
, melhor sorte não assiste a defesa.

A partir da prova oral produzida, restou devidamente comprovada a consumação do crime, bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa de Vanda e o motivo torpe, uma vez que as testemunhas confirmaram que o homicídio ocorreu em razão de conflitos decorrentes do tráfico de drogas, conforme já discutido anteriormente.

Por fim,
quanto ao pedido de revisão de dosimetria da pena
, também sem razão.

Quanto ao acusado Fernando Batista dos Santos:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, utilizou somente a circunstância judicial referente às
circunstâncias do fato
em desfavor do acusado, fundamentando-a adequadamente, em razão de o crime ter sido cometido
em frente ao filho da vítima
, de somente 12 (doze) anos à época do ocorrido.

Deste modo, restou a
pena-base
corretamente fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Dessa maneira, não se pode olvidar que
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,
as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, verifico que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses não se apresenta como excessiva.

Ademais, sustenta a defesa a suposta ocorrência de

bis in idem
, porém, sem razão. Ora, deve-se observar que o crime em tela foi duplamente qualificado, motivo pelo qual torna-se possível utilizar uma das agravantes para fixar o juízo de tipicidade formal, se valendo o julgador da outra circunstância para agravar a pena.

Deste modo, constato que a qualificadora referente ao motivo torpe foi devidamente utilizada para qualificar o crime, enquanto aquela que diz respeito à realização do delito através de traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido foi utilizada para agravar a pena, conforme artigo 61, alínea “c”, do Código Penal.

Deste modo, inexiste
bis in idem
, restando a pena intermediária devidamente fixada em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ante a inexistência de demais atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, resta a pena
definitiva
devidamente fixada no valor supracitado, em regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, sustenta a defesa que o Magistrado não realizou a detração, porém, verifico que o mesmo, em sentença, realizou tal atividade e afirmou que o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado não influencia no regime de pena a ser fixado.

Quanto ao acusado Uarles Delgado Silva:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, utilizou somente às
circunstâncias do delito
em desfavor do acusado, fundamentando-a adequadamente, em razão de
o crime ter sido cometido em frente ao filho da vítima
, de somente 12 (doze) anos à época do ocorrido.

Deste modo, restou a
pena-base
corretamente fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Como registrei anteriormente, inexiste bis in idem referente à aplicação da agravante prevista pelo artigo 61, alínea “c”, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi fixada em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ademais, foi aplicada, corretamente, a agravante referente à reincidência, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado, referente à Guia de Execução Penal n. 2000008-45.2020.8.08.0065.

Por fim, incide, ainda, a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, referente ao indivíduo que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige as atividades dos demais agentes, fato esse que restou comprovado mediante depoimento do PM Pablo da Silva do Carmo, em juízo.

Deste modo, ante a ausência de demais circunstâncias atenuantes, de aumento ou de diminuição de pena, restou a pena
definitiva
pelo crime de tráfico de drogas fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mesmo que ausente impugnação quanto à dosimetria do crime previsto pelo artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, verifico que inexistem reparos a serem realizados em tal procedimento, restando a pena de Uarles fixada em

25 (vinte e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial de cumprimento de pena

fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, sustenta a defesa que o Magistrado não realizou a detração, porém, verifico que o mesmo, em sentença, realizou tal atividade e afirmou que o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado não influencia no regime de pena a ser fixado. Ademais, ressalto que, sendo o acusado reincidente, eventual realização de detração não influenciaria na fixação do regime inicial.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.